Tribunal: TJBA
Processo: 8020493-41.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-16
Data de publicação: 2023-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8020493-41.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: CECONSUD BRASIL ATACADO LTDA Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO, LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVANTE. PLEITO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO FISCAL. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESTE EFEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO STJ. TAXATIVIDADE DO ART. 151, DO CTN. PACÍFICA ORIENTAÇÃO DO STJ. DECISÃO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº 8020493-41.2023.8.05.0000, em que são partes as acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, na conformidade do quanto abaixo exposto. Data registrada no sistema